Tribunal: CARF
Processo: 10907.722226/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.722226/2013-38
RESOLUÇÃO
3001-000.628 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação dos Recursos Voluntários, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência, com destaque próprio dos pedidos do contribuinte.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.628 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722226/2013-38
2
Trata o presente processo de auto de infração pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada.
Segundo a fiscalização, o agente de carga ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA, efetuou pedidos de retificação de conhecimento e inclusão de dados de
carga conforme planilha de fl. 20.
Nos termos dos artigos 22, 23, 27, §3° e 45 da IN RFB n° 800/2007 e do art. 64 do
ADE Corep n° 03/2008, a fiscalização aplicou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00 para cada retificação deferida e
para cada informação não prestada.
Intimada do Auto de Infração em 20/02/2014 (fl. 22), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 14/03/2014, juntados às fls. 26 e seguintes,
alegando em síntese:
1. Alega violação ao Princípio da Legalidade. Cita doutrina sobre o tema. Afirma
que o dispositivo legal imputado não corresponde à prática por ela exercida.
Alega que a prática de excluir CE não corresponde à prática de não prestar
informações. Alega que a IN SRF n°800/07 e o Ato Executivo Corep n°3/08 não
podem inovar em relação ao Decreto-lei n°37/66. Alega a nulidade do Auto de
Infração.
2. Alega a ilegitimidade passiva. Afirma ser transportador NVOCC – “NonVessel
Operating Common Carrier” no Brasil, que atua como mero representante do
transportador NVOOC estrangeiro. Afirma que realiza apenas procedimentos
burocráticos em nome deste não sendo responsável pela emissão do
conhecimento de transporte. Afirma que age através de mandato em nome
no NVOCC do exterior. Afirma que a culpa pela infração é do armador que
prestou informação equivocada no sistema. Cita a Súmula n°192 do extinto
TFR. Cita a Súmula n° 50 da Advocacia Geral da União. Cita jurisprudência
judicial sobre o tema. Alega que não há no ordenamento nacional a
responsabilidade objetiva por infrações. Cita jurisprudência sobre o tema. Cita
o art. 137, caput do CTN. Cita o ADE COREP n° 3/08. Alega que a Aduana pode
identificar o NVOCC no exterior e pode executá-lo diretamente.
3. Alega a ocorrência de denúncia espontânea. Cita o art. 102 do Decreto-lei n°
37/66 e o art. 138 do CTN. Cita jurisprudência judicial e administrativa sobre
denúncia espontânea.
4. Alega a nulidade do Auto de Infração por estar contaminado de vícios nos
termos do art. 53 da Lei n° 9.784/99. Cita doutrina sobre o tema. Cita Súmula
n° 473 do STF. Alega que os vícios seriam o fato de ser mera representante de
agente de carga no exterior, a responsabilidade de terceiro, a ausência de
ilegalidade do ato e a ocorrência de denúncia espontânea.
5. Alega subsidiariamente a aplicação da multa de R$ 200,00 do art. 729, II do RA
de 2009 em homenagem ao princípio da especialidade e atenuação
interpretativa
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.628 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722226/2013-38
3
6. Requer, por fim, que sejam acolhidos os argumentos apresentados e que seja
julgado improcedente o presente auto de infração.
7. Através do Acórdão de Impugnação n° 16-79.629 - 22a Turma da DRJ/SPO, fl.
69, a autuação foi mantida com a seguinte ementa:
“PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA.
RETIFICAÇÃO
DE
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MULTA.
A ausência de correção nos dados relativos a conhecimento de carga, no
momento apropriado, caracteriza a não informação sobre carga, tipificada
como infração no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada
pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PROCEDIMENTO
FISCALIZATÓRIO
INICIADO.
DESCABIMENTO.
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea sobre carga vinculada a
veículo, cuja chegada já foi registrada, nos termos do art. 9, § 3° da IN SRF n°
102/94 e art. 138 do CTN.”
Importante destacar que a impugnante ALLINK não apresentou em sua
impugnação nenhuma alegação relativa a eventual ação judicial sobre o tema.
Importante destacar também que o Acórdão de Impugnação também não
apreciou qualquer questão relativa a ação judicial ou concomitância.
Em 02/10/2017 a impugnante ALLINK apresentou seu Recurso Voluntário, fl.
89 a 110.
Mais uma vez, destaque-se que a impugnante não apresentou qualquer
argumento nesse Recurso Voluntário relativo a eventual ação judicial ou a
concomitância.
Em 18/06/2019 foi julgado o Recurso Voluntário com a emissão do Acórdão
CARF n° 3201-005.459 - 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária.
Apesar dos destaques já feitos acima, o relator do processo no CARF,
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, informou em seu relatório que a
impugnante teria apresentado argumentos relativos a eventual ação judicial e
concomitância. Como já visto acima, tais argumentos não existem no Recurso
Voluntário. O relator acrescentou ainda ao processo, de forma unilateral,
cópia da ação judicial promovida pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC). Em nenhum momento a discussão dessa ação judicial foi
objeto do presente processo. Por fim, o Recurso Voluntário foi julgado pela
Turma do CARF com a disposição de devolução do processo à primeira
instância, para que seja afastada a concomitância (SIC) e para que fosse
proferido novo julgamento analisando todas as alegações da impugnação.
Assim ementou o relator o Acórdão de Recurso Voluntário:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.628 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722226/2013-38
4
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO COLETIVA. CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.”
Por sua vez, a autuação é clara e sua Tabela I, anexa a auto de infração não deixa
margem a dúvidas de que, no caso concreto, duas ações distintas estão em questão. Uma se
refere especificamente à prestação de informações aduaneiras a destempo, enquanto outra
conduta se refere à retificação de informações aduaneiras.
Vejamos a tabela em questão:

No seu recurso voluntário o contribuinte recorrente alega, em síntese, o seguinte:

Prescrição intercorrente;

Ilegitimidade passiva dada a responsabilidade de terceiro;

Aplicação da denúncia espontânea;

Impossibilidade de manutenção de multas aplicadas sobre retificações.
É o relatório.

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.628 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722226/2013-38
5
VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar o feito, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
O recorrente aduz, em sede de preliminar do seu recurso voluntário, a ocorrência
de prescrição intercorrente no que toca à imposição da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o
e parágrafo primeiro da Lei 9.873/99. Aponta e comprova que a sua impugnação foi devidamente
protocolada no dia 14/03/2014 (e-fl. 55), enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 69) foi proferido em
30/08/2017, superando o limite temporal de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.628 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722226/2013-38
6

Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.628 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722226/2013-38
7
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
O caso concreto é composto por infrações relativas a meras retificações e infrações
decorrente da prestação intempestiva, não sendo viável a segregação das infrações, o que remete
à suspensão dada afetação do Tema 1293 do E. STJ.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 214
DF CARF MF
Original